Tribunal: TJMT
Processo: 1015756-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015756-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mandato, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (AGRAVANTE), ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - CNPJ: 02.223.966/0001-13 (AGRAVADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - CPF: 366.185.658-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – RESCISÃO DE CONTRATO – PERÍODO DE TRANSIÇÃO – CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Havida a rescisão por justa causa entre as partes, o período de transição deve ser realizado nos moldes como estabelecido em contrato, tendo em vista que não necessariamente é concedido a agravada o acesso irrestrito ao empreendimento para finalização da sua saída como administradora.

Não se mostra plausível o acesso a conta do condomínio nos moldes como determinado na decisão agravada, mas sim que seja fornecido pela agravante os extratos bancários e todos os documentos relativos a conta para que a agravada realize seu período de transição.

Ressalva-se que, no caso, a decisão se atem ao acesso da agravada no empreendimento, bem como acesso a conta do condomínio, sendo que todas as demais questões levantadas pelo agravante, se refere ao mérito da ação principal e demandarão ampla discussão probatória, já que a rescisão contratual não é óbice entre as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021